Tribunal: TJDFT
Processo: 0737902-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. SELETIVIDADE PROBATÓRIA E PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. MANIFESTAÇÃO EMOCIONAL DE INFORMANTE. USO DE DOCUMENTO SIGILOSO EM PLENÁRIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONCURSO MATERIAL. EXECUÇÃO IMEDIATA. TEMA 1.068/STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o acusado pelos crimes dos artigos 121, §2o, incisos I, III, IV e VIII, e 157, §2o-B, ambos do Código Penal, em razão de homicídio qualificado e subsequente subtração de bicicleta da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se ocorreram nulidades posteriores à pronúncia na sessão plenária, por seletividade probatória/perda de chance, cerceamento de defesa, manifestação emocional de informante e uso de documento sigiloso; (ii) estabelecer se o veredicto do Conselho de Sentença é manifestamente contrário à prova dos autos; (iii) determinar se há injustiça na aplicação da pena, especialmente quanto à valoração da conduta social e das consequências do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é limitado aos fundamentos da interposição (Súmula 713/STF), admitindo-se o conhecimento amplo quando indicadas as alíneas do artigo 593, III, do CPP no termo recursal.
4 A nulidade posterior à pronúncia exige prejuízo concreto demonstrado, não bastando alegações conjecturais sobre prova produzida em inquérito autônomo ou sobre potencial influência emocional em plenário.
5. A alegação de seletividade probatória e de perda de uma chance probatória não se configura quando a quebra de sigilo telefônico é requerida e processada em inquérito diferente, voltado a crime distinto, sem revelar elemento apto a esclarecer o homicídio, e não há demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP).
6. A teoria da perda de uma chance probatória exige indicação de probabilidade séria e concreta de alteração do resultado, o que não se verifica diante de mera suposição de que o conteúdo do aparelho poderia produzir álibi, sem lastro nos autos.
7. Não há nulidade se indeferida a juntada do resultado da medida de quebra de sigilo telefônico requerida e processada em inquérito diferente, instaurado para apuração de crime distinto — tráfico de drogas —, sem que qualquer elemento com aptidão probatória para o homicídio descrito nestes autos tenha sido identificado
8. Não há cerceamento de defesa quando a parte pretende introduzir em plenário, por meio de perguntas, conteúdo constante em documento que não foi legitima e tempestivamente trazido aos autos.
9. A manifestação emocional de informante (parente da vítima), ouvida sem compromisso, não gera nulidade sem demonstração de influência concreta sobre os jurados, incidindo o artigo 563 do CPP; precedente da Turma admite que manifestações de cunho emocional, sem prejuízo efetivo, não viciam o julgamento.
10. Não há nulidade por violação ao artigo 479 do CPP quando a referência em plenário é objetiva, sem exibição/leitura do documento, controlada pela Presidência, e o documento, embora cadastrado no feito, tinha consulta restrita no processo eletrônico, inexistindo prejuízo concreto (art. 563 do CPP).
11. A vedação do artigo 479 do CPP incide sobre documentos atinentes à matéria de fato submetida aos jurados, não alcançando ocorrência relativa a conduta posterior sem correlação direta com a autoria/dinâmica do homicídio, utilizada como dado contextual, sem correlação direta com a autoria ou dinâmica do fato submetido a julgamento.
12. A decisão do Júri não é manifestamente contrária à prova quando amparada em elementos probatórios produzidos sob contraditório e resultante da escolha soberana entre versões plausíveis.
13. A culpabilidade pode ser negativamente valorada quando evidenciada a excepcional censurabilidade da conduta extraída dos múltiplos disparos em diversas regiões do corpo.
14. A conduta social é negativamente valorada quando demonstrado que o agente praticou o delito durante cumprimento de pena, revelando desajuste e frustração da finalidade ressocializadora.
15. As consequências do crime podem ser consideradas desfavoráveis com base em prova oral produzida em plenário que demonstram repercussões que excedem o resultado morte, como impacto grave e duradouro em filho menor, acompanhamento psicológico e abalo excepcional.
16. A soberania dos veredictos autoriza a execução imediata da condenação imposta pelo Júri, conforme tese do Tema 1.068/STF.
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XXXVIII, “c”, LV e LVI; CP, arts. 33, §2o, “a”, 44, 61, I e II, “a”, “c” e “d”, 69, 77, 121, §2o, incisos I, III, IV e VIII, 157, §2o-B; CPP, arts. 479, parágrafo único, 563, 593, III; Súmula 713/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STF, Rcl 55.457; STF, ARE 1280954 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021, DJe 10/01/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.625.666/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12/09/2023, DJe 18/09/2023; TJDFT, Acórdão 1968483, 0705250-37.2024.8.07.0006, Rel. Des. Asiel Henrique, 1a Turma Criminal, j. 20/02/2025, DJe 25/02/2025; TJDFT, Acórdão 1921326, 0700360-30.2021.8.07.0019, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 12/09/2024, DJe 25/09/2024; TJDFT, Acórdão 1725876, 0700087-44.2022.8.07.0010, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 06/07/2023, DJe 18/07/2023; TJDFT, Acórdão 2054525, 0722077-84.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 09/10/2025, DJe 18/10/2025; STF, Tema 1.068 da Repercussão Geral.
.